Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721924-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada em face de decisão que indeferiu o pedido de reavaliação de bem imóvel penhorado. A agravante sustenta que “a última avaliação foi feita em 11/04/2023 e estamos em maio de 2026. Trata-se de lapso temporal excessivo e juridicamente relevante, sobretudo diante da evidente valorização experimentada pelo mercado imobiliário do Distrito Federal no período compreendido entre 2023 e 2026. Afirma que “apesar da complexidade econômica do imóvel, a avaliação judicial realizada em 2023 ocorreu de forma extremamente simplificada e superficial. O próprio laudo informa expressamente que a metodologia utilizada consistiu apenas em Pesquisa realizada junto a sites e imobiliárias da região. A avaliação judicial realizada nos autos mostrou-se manifestamente insuficiente para refletir o real valor econômico do imóvel penhorado, uma vez que não foi precedida de perícia mercadológica aprofundada, tampouco de estudo técnico comparativo detalhado capaz de aferir adequadamente os parâmetros imobiliários contemporâneos da região. Além disso, não houve análise da efetiva rentabilidade produzida pelas unidades locadas existentes no imóvel, nem apuração precisa da renda mensal gerada pelo patrimônio, circunstâncias extremamente relevantes diante da natureza comercial e multifamiliar do bem.” Pede a “a concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.019, inciso I, e 300 do Código de Processo Civil, a fim de determinar a imediata suspensão dos atos expropriatórios, e, inclusive, da hasta pública designada para os dias 13/07/2026 e 16/07/2026, até a realização de nova avaliação judicial contemporânea do imóvel objeto da constrição.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O art. 873, II, do CPC estabelece a possibilidade de reavaliação quando “se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem.” A última avaliação constante nos autos foi realizada em 2023. Em se tratando de bem imóvel, a valorização no período é presumida, sendo bastante provável que o valor atribuído ao imóvel tenha sofrido majoração nos quase 3 (três) anos transcorridos desde a ultima avaliação. O risco da demora é evidente, uma vez que já foi designada hasta pública do bem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a realização de hasta pública do imóvel, concedendo ainda efeito ativo para determinar desde logo que seja realizada nova avaliação do bem, prestigiando assim o princípio da celeridade processual. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora